Tribunal: TJBA
Processo: 0303633-55.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303633-55.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINIANA MOREIRA GOMES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não contratado com descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Dano moral caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais). Majoração dos honorários recursais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou que, ao tentar sacar sua aposentadoria, constatou desconto significativo e injustificado, inferior ao valor mensal habitual, em decorrência de contrato inexistente.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da inexistência de contrato e dos descontos indevidos sobre verba alimentar; (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de pronunciamento específico sobre o pedido de indenização por danos morais não impede sua apreciação em grau recursal, por estar inserido na causa de pedir e ter sido devolvido à instância superior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de pedidos implícitos ou cuja formulação decorra da leitura sistemática da inicial, conforme entendimento firmado no AgInt no RMS 72.136/DF.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não comprovou a existência de contratação válida ou excludente de responsabilidade.

6. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, prescindindo de prova específica.

7. A subtração indevida de verba de natureza alimentar compromete a dignidade da pessoa humana e a função existencial da aposentadoria, o que justifica reparação extrapatrimonial.

8. O valor pleiteado de R$ 22.000,00 mostra-se excessivo, sendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, considerando a extensão do dano, a natureza alimentar da verba e a função pedagógica da medida.

9. Os juros de mora e a correção monetária devem observar a taxa Selic desde o evento danoso, conforme Tema Repetitivo 1.368 e Súmula 54 do STJ, vedada a cumulação com outros indexadores.

10. A condenação em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

11. Diante do resultado da lide recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação
parcialmente provido
para condenar a parte acionada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora e correção monetária calculados exclusivamente pela taxa Selic, incidente desde o evento danoso até o efetivo pagamento, nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 54 do STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0303633-55.2018.8.05.0080
, em que é apelante
JUSTINIANA MOREIRA GOMES
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.